Tribunal: TJDFT
Processo: 0704179-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES IMPLEMENTADOS PELAS LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90 e DECRETOS 12.798/90 e 12.947/90. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS REAJUSTES GERAIS E ESPECÍFICOS CONCEDIDOS APÓS 8/8/2005. SENTENÇA REFORMADA.
1. O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal.
2. A compensação admitida (CPC/73 741, VI e CPC/15 535, VI), deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos n. 12.798/90 e n. 12.947/90.
3. Os reajustes posteriores a 8/8/2005 (data da prolação do acórdão exequendo – n. 230076), sejam específicos ou gerais, devem ser compensados com o percentual a ser incorporado pela autora/servidora do Distrito Federal (84,32% - IPC de março/1990), sob pena de caracterizar bis in idem, com o consequente enriquecimento ilícito da servidora, e ante a expressa determinação do art. 2o da Lei Distrital n. 117/90.
4. recursos conhecidos, provido em parte o da autora, e não provido o do réu.